Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-07.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14176 - Tarifa
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-07.2020.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ao reconhecer, equivocadamente, a incompetência absoluta do juízo de origem para apreciar ação de obrigação de não fazer cumulada com arguição incidental de inconstitucionalidade de lei municipal.

II. Questão em discussão.
2. A controvérsia reside na competência do juízo singular para apreciar demanda que, embora contenha arguição de inconstitucionalidade, o faz de forma incidental, como questão prejudicial ao pedido principal de tutela inibitória.

III. Razões de decidir.
3. O controle de constitucionalidade difuso é exercido por qualquer juiz ou tribunal no julgamento de casos concretos, nos limites da competência jurisdicional, conforme interpretação consolidada pelo STF e pela doutrina.
4. A arguição de inconstitucionalidade apresentada na petição inicial visa sustentar a pretensão principal, não se tratando de controle concentrado, tampouco de hipótese que demande remessa originária ao Tribunal de Justiça.
5. O reconhecimento de incompetência pelo juízo de origem afronta o dever de prestação jurisdicional e viola o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação, inclusive quanto à análise da questão prejudicial de inconstitucionalidade.
Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo de primeiro grau o julgamento de ação que contenha arguição incidental de inconstitucionalidade de lei municipal, apresentada como questão prejudicial ao pedido principal. 2. A análise do controle difuso de constitucionalidade integra a jurisdição ordinária e não enseja, por si só, o reconhecimento de incompetência absoluta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 497, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0804509-87.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0003569-17.2019.8.14.0086.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha

(Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença

prolatada pelo Juízo de Direito de Vara Única da Comarca de Rondon do Pará (Id.11220040) que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E TUTELA PROVISÓRIA
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (id. 11220040), “verbis”:

Assim, tendo em vista a incompetência deste Juízo para o exame da matéria, EXTINGO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO para julgar ação declaratória de inconstitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal, nos moldes do art. 64, §1º c/c art. 485, I e X, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais, que deverá recolher no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Arbitro honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa em favor da parte requerida, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 11220043) relatando que, na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido Declaratório (incidental) de Inconstitucionalidade ajuizada com o intuito de obter tutela jurisdicional que obstasse as aplicações pelo Município réu das sanções dispostas na Lei Municipal n° 783 de 2020, que irregularmente previu novas formas e condições relativas à prestação do serviço da concessionária no que tange à autorização ao poder executivo municipal para conceder benefícios sociais e fiscais em razão da pandemia da Covid-19, e cria condições específicas de proibição de corte de fornecimento de água e energia elétrica dos usuários do município de Rondon do Pará.

Aduz que a lei municipal é inconstitucional em razão da matéria tratada versar sobre competência privativa da União, razão pela qual recorreu ao Judiciário pleiteando a imposição de obrigação de não fazer ao município réu, sendo, contudo, surpreendida com a sentença de extinção da lide sem resolução de mérito, por suposta incompetência absoluta do juízo para analisar e julgar a questão.

Sustenta ainda a competência do juízo singular para julgar a causa, dado a existência do controle difuso de constitucionalidade como garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Afirma que, considerando tal premissa, o município não teria autorização constitucional para atribuir obrigações às concessionárias que impliquem em interferência direta ao objeto do contrato de concessão, mormente quando inexiste qualquer interesse exclusivamente local a justificar a atuação da municipalidade.

Assevera que o cumprimento da Lei Municipal impugnada importa em custos extras à concessionária apelante, violando ao princípio da modicidade tarifária e do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, na medida que a União, que é competente para instituir obrigações e reaver a suspensão do corte, enquanto que o município --- caso não contestada a legislação em tela --- poderá se valer de sua ilegítima norma, mantendo obrigação igualmente ilegítima junto à concessionária apelante.

Alega que, ao pretender regulamentar a forma de prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica (impondo obrigação ilegítima a concessionária de energia), o município e a lei impugnada violam normas de competência legislativa estabelecidas pela Constituição Federal.

Afirma, nesse aspecto, que a Constituição Federal inclui entre as matérias de competência exclusiva da União Federal a exploração, diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, alínea “b”), como também reserva à competência privativa da União Federal legislar sobre “águas e energia” (art. 22, IV).

Alega ainda que

a Lei nº 9.427/96 atribui exclusivamente à ANEEL (na condição de representante do Poder concedente) a competência pela regulamentação e fiscalização do serviço público de energia elétrica (dentre o qual se insere, naturalmente, a forma como tal serviço será prestado).

Defende, assim, que não há espaço para atuação legislativa municipal no assunto em referência.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rondon do Pará seja declarada nula, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1° grau para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões constantes do id. 11220052 em que se sustenta a manutenção da sentença na integralidade.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito (id. 25499865).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 26281937).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Não havendo preliminares suscitadas, passo a examinar o mérito do recurso.

MÉRITO.

Verifico que o tema do embate jurídico se restringe à competência ou não do juízo primevo julgar a ação intentada pela parte recorrente.

Para elucidar a questão, vale transcrever lição do Professor Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

É interessante ressaltar que a arguição de inconstitucionalidade de lei, outrora vista como genuína arma de defesa e, dessa forma, como fundamento que apenas podia ser suscitado pelo réu, atualmente representa argumento utilizado com frequência pelo autor, particularmente contra o Poder Público.
[1]

No caso, ao analisar os termos da petição inicial, tem-se que a autora, ora apelante, busca, na verdade, que o município réu deixe de aplicar lei local cuja constitucionalidade se questiona incidentalmente, ou seja, almeja-se pela via judicial a imposição de uma obrigação de não fazer, com previsão n
o art. 497 do CPC.

É facilmente observado que a arguição de inconstitucionalidade em desfavor da Lei Municipal nº 783/2020 foi apresentada como questão prejudicial ao pedido principal deduzido pela apelante.

Frise-se que todo órgão judicial exerce, dentro de sua competência, o controle difuso. Nessa via, o juiz deixa de aplicar lei que, no caso concreto, revela conteúdo incompatível com a regra constitucional.

Destarte, a análise, pelo juízo de origem, da constitucionalidade da legislação local deve ser feita incidentalmente, dada a possibilidade de controle de constitucionalidade difuso na espécie.

Contudo, ao decidir a questão sob análise, o juízo singular, nos termos multimencionados, negou prestação jurisdicional à tutela inibitória pleiteada, fato que não encontra ressonância no Estado Democrático de Direito, voltado à garantia da tutela jurisdicional idônea aos direitos dos jurisdicionados.

Em caso semelhante ao discutido nos autos, este Tribunal já se pronunciou da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, b e 22, IV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1- O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, b e 22, IV, da CF/88;

2- A lei nº 18.336/2010, que criou condições específicas para leitura dos medidores dos usuários do Município de Santarém, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de emitir comprovante de leitura, com o consumo do dia e hora da leitura por cada usuário do sistema por ocasião da reverificação do seu respectivo medidor;

3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(2017.04190850-19, 181.198, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DANO CONCRETO PARA A TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 497 DO CPC.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO JUÍZO SINGULAR DA QUESTÃO SUSCITADA. ANÁLISE DO TEMA CONSTITUCIONAL LEVANTADO COMO PREJUDICIAL DA QUESTÃO PRINCIPAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804509-87.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021 )

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DE LEI MUNICIPAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É facilmente observado que a arguição de inconstitucionalidade em desfavor da Lei Municipal nº 1.144/2018 foi apresentada como questão prejudicial ao pedido principal deduzido pela apelante.

2.
O exame da questão prejudicial acerca da (in)constitucionalidade da lei municipal deverá ocorrer junto ao juízo de primeiro antes do exame sobre o mérito da pretensão declaratória que lhe fora submetida
.

3. Data vênia, equivocada a sentença ao remeter os autos a este tribunal, visto que a representação de inconstitucionalidade de que trata o art. 125, §2º da CR/88 consiste em modalidade diversa de controle (concentrado) cujo parâmetro está restrito a Constituição Estadual, portanto diverso do que foi apresentado pela autora-apelante.

4. Inviável, outrossim, este tribunal conhecer desde logo do mérito da ação porque a causa não está madura inclusive sequer houve citação do ente público municipal demandado.

5.
Recurso de apelação conhecido e provido, no sentido de anular a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que proceda a análise da demanda, inclusive sobre a questão prejudicial acerca da inconstitucionalidade da norma municipal impugnada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003569-17.2019.8.14.0086 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2024 )

Desse modo, conclui-se que não poderá prosperar a declaração de incompetência absoluta proferida pelo juízo “a quo”, haja vista a sua competência para julgar a ação com pretensão de tutela inibitória, cuja questão de constitucionalidade da lei deverá ser apreciada de forma incidental, como prejudicial à solução do litígio entre as partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, cassando a sentença guerreada e determinando o retorno dos autos ao 1º grau para o seu regular processamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo. Curso de direito constitucional. 5. Ed. S
ã
o Paulo, Saraiva, 2016, p.981.

Belém, 28/05/2025